Tribunal: TJBA
Processo: 8000791-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000791-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIVAN SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA. BANCO COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM E INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO EXATO VALOR NÃO PAGO QUE É LEGÍTIMA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTE DANO MORAL INDENIZÁVEL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito e baixa de negativação, cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se é possível a pretensão recursal do Autor, EDIVAN SANTANA SANTOS, pela procedência da ação, mediante declaração de inexistência de débito, reconhecimento da inexigibilidade da dívida, determinação de baixa da negativação, fixação de danos morais presumidos e condenação do Banco Réu Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20%.

III. Razões de decidir:
Os documentos juntados pelo Banco Apelado, por sua vez, revelam a existência de relação jurídica entre as partes, o que não foi negado pelo Recorrente, bem assim evidenciam o uso do cartão de crédito nº 5114.****.****.1788 de sua titularidade e o não pagamento de faturas, que inadimplidas, geraram o débito no exato valor negativado.

Isso porque, inobstante a existência de relação jurídica por si só não implique automaticamente em evidência de origem e evolução do débito hostilizado, bem assim considerado o uso de quase todo o limite de crédito disponibilizado, no caso concreto, é forçosa a observância de que, além de verificar-se pequenas e diversas compras, o cartão de crédito em questão foi enviado para o endereço residencial do autor Apelante, o qual, constante no Aviso de Recebimento - Comprovante de Entrega, é idêntico ao informado na inicial, cujo recebimento por terceiro “Lucas”, identificado como primo do autor, não restou impugnado pelo Recorrente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Provada a existência e a validade da relação jurídica, bem assim a origem e a inadimplência do débito, uma vez que não há provas nos autos do pagamento da dívida, tem-se por inaceitável o pleito do Apelante pela declaração de inexistência do débito com baixa da negativação, sendo igualmente incabível, indenização a título de danos morais, visto tratar-se de negativação devida, portanto conduta lícita, ausente nexo causal/dano ensejador de responsabilidade civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000791-09.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante EDIVAN SANTANA SANTOS e como Apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça